Tribunal: STF
Processo: Rcl 92195
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por José Alves Santana de Oliveira contra decisão da Vara do Trabalho de Paulo Afonso/BA, no Processo 0000239-21.2025.5.05.0371, por afirmado descumprimento das decisões proferidas no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 58 e 59/DF, bem como das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 5.867/DF e 6.021/DF;  por suposto descumprimento da ordem de suspensão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou o sobrestamento do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral e por alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

O reclamante narra o seguinte:

5. O ato que enseja a presente Reclamação consubstancia-se na decisão que homologou os cálculos de liquidação em 26 de novembro de 2025 (Certidão de ID d9567d3) e na subsequente ordem de constrição patrimonial via SISBAJUD, materializada em 20 de fevereiro de 2026.
6. A violação à autoridade desta Corte manifesta-se em dois eixos: 
a) Metodologia de Atualização Monetária (ADC 58): O Reclamante requereu expressamente que qualquer eventual condenação observasse o IPCA-E na fase pré-judicial e a taxa SELIC a partir da citação, vedando a cumulação com juros de mora. Contudo, a Planilha de Cálculos acolhida pelo Juízo manteve critérios de juros e correção que inflam o débito, ignorando o efeito vinculante das ADCs 58 e 59; 
b) Afastamento da Lei Federal (SV 10): Ao desconsiderar o Artigo 92 do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), que rege o Arrendamento Rural, para responsabilizar o proprietário, o Juízo Reclamado afastou a incidência de norma federal sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário, violando a autoridade da Súmula Vinculante nº 10. 
c) Desrespeito à Suspensão Nacional (Tema 1.232): O direcionamento da execução ao Reclamante e a ordem de bloqueio de bens ocorreram em flagrante desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta Suprema Corte no RE nº 1.387.795 (Doc. 1, pp. 2-3).

Relata, no que importa, o contexto do processo de origem:

2. Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada em 28 de março de 2025 pelo Interessado (Josiel Santos de Jesus) em face do Reclamante (José Alves Santana de Oliveira). O Interessado pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício como trabalhador rural na "Fazenda Boa Sorte", alegando labor de setembro de 2021 a setembro de 2023. 3. Em sede de defesa, o Reclamante demonstrou que, embora proprietário do imóvel rural, a posse e gestão da área pertenciam exclusivamente ao Sr. Nilson Santana de Oliveira, em virtude de um Contrato de Arrendamento Rural firmado em 30/08/2021. Inclusive, os comprovantes de transferência (PIX) acostados pelo próprio obreiro identificam Nilson como o pagador das quantias, evidenciando a ausência de subordinação ou onerosidade direta com o proprietário. 4. A despeito da prova documental, o Juízo Reclamado ignorou a validade do negócio jurídico civil (arrendamento) para impor o vínculo empregatício. Após o trânsito em julgado da fase de conhecimento em 07 de fevereiro de 2026, iniciou-se a fase de liquidação, onde os vícios constitucionais se consolidaram de forma autônoma (documento 1, p. 2).

Sustenta que:

26. A tese vinculante fixada determinou que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho deve observar, estritamente: (i) na fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E; e (ii) na fase judicial (a partir do ajuizamento da ação), a incidência exclusiva da TAXA SELIC. O ponto nodal da decisão reside na natureza híbrida da Taxa SELIC, a qual engloba, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Por conseguinte, esta Corte vedou expressamente a cumulação da SELIC com juros moratórios de 1% ao mês, sob pena de bis in idem.
[...]
28. Não obstante a clareza do comando desta Corte, o Juízo da Vara do Trabalho de Paulo Afonso/BA, nos autos do processo nº 0000239- 21.2025.5.05.0371, chancelou conta de liquidação que aplica critérios diametralmente opostos. A materialidade da violação encontra-se estampada na Planilha de Atualização de Cálculos de ID 0e9a40f, a qual serviu de lastro para a Certidão de Liquidação de ID d9567d3, datada de 26 de novembro de 2025. 
29. Ao analisar a referida planilha (ID 0e9a40f), constata-se que o Juízo Reclamado aplicou, para o período posterior ao ajuizamento da ação (28/03/2025), juros de mora de 1% ao mês de forma autônoma, em flagrante descumprimento à natureza híbrida da Taxa SELIC.
30. A afronta é literal e indiscutível. O Juízo de origem, ao permitir a incidência de juros de mora cumulados ou em substituição à SELIC para o período posterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 28/03/2025, ignora que a eficácia normativa dos dispositivos que previam juros de 1% ao mês (Art. 39 da Lei 8.177/91) foi alterada pela decisão vinculante deste STF. Ora, Excelência, se a partir do ajuizamento deve incidir apenas a Taxa SELIC, qualquer metodologia que recrie a cumulação de juros moratórios autônomos recria o cenário de inconstitucionalidade que as ADCs 58 e 59 visaram extirpar (documento 1, pp. 8-9).

Argumenta que o reconhecimento do vínculo empregatício entre o trabalhador rural e o proprietário do imóvel rural se deu mediante  "declaração velada de inconstitucionalidade" de legislação federal:

I) O afastamento do Artigo 92 do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964). O Reclamante comprovou a existência de um Contrato de Arrendamento Rural lícito com o Sr. Nilson Santana de Oliveira. Ao desconsiderar tal negócio jurídico civil para imputar responsabilidade direta ao proprietário da terra, o magistrado de piso "afastou a incidência" da legislação agrária federal sob o pretexto de "primazia da realidade", sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade da norma pelo quórum do Art. 97 da CF/88.
II) O afastamento do Artigo 833, inciso IV, do CPC. O Reclamante é advogado militante (OAB/SE 485B) e o bloqueio via SISBAJUD efetuado em 20/02/2026 atingiu contas destinadas ao recebimento de seus honorários profissionais, que possuem natureza alimentar. A legislação processual confere a tais verbas o status de impenhorabilidade absoluta. Ao manter a constrição, o Juízo Reclamado negou vigência ao preceito legal, priorizando a satisfação do crédito exequendo em detrimento da garantia legal de subsistência do profissional liberal.
22. Sendo assim, o acórdão da e. Sétima Turma do E. TST ao negar provimento ao agravo interno por entender que houve preclusão e por essa razão inviabilizaria o processamento do recurso patronal, afrontou a autoridade desse STF ao recusar aplicação à tese fixada na ADC 58, que viabiliza o ajuizamento da presente reclamação. 
23. Idêntico raciocínio se aplica ao acórdão do Órgão Especial do TST ao invocar os óbices do tema 181 e 660 dessa Corte para obstar o processamento do recurso extraordinário no tema. 
24. Está demonstrado que a decisão reclamada descumpriu o quanto decidido no acórdão emanado em sede de controle concentrado por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 5.867 e 6.021, razão pela qual patente o cabimento e pertinência da presente Reclamação (doc. 1, p. 13).

Conclui sua oposição ao reconhecimento do vínculo empregatício:

42. Portanto, a decisão que "transfigura" um contrato agrário legítimo em relação de emprego, sem qualquer indício de vício de consentimento ou simulação, viola a segurança jurídica e a livre iniciativa. Não se pode presumir a fraude apenas pela condição de proprietário da terra, especialmente quando a gestão econômica foi comprovadamente transferida a outrem, que agia como o real e único empregador no cotidiano da fazenda (documento 1, p. 13).

Alega que o ato reclamado:

[...] padece de vício de legalidade insuperável ao condenar o Reclamante ao pagamento de indenização substitutiva do seguro-desemprego. Tal determinação ignora solenemente a realidade fática e documental pré-existente nos autos, configurando uma afronta direta ao Princípio da Legalidade (Art. 5º, II, CF) e a consagração de um enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico.
[...]
53. Ocorre que a prova da desqualificação do Interessado para o recebimento do benefício já era de pleno conhecimento do Judiciário e constava do acervo probatório do processo anterior entre as partes. Às fls. 17 dos autos do processo 0000171- 08.2024.5.05.0371, repousa a Carteira de Trabalho Digital do Interessado, que demonstra de forma inequívoca a existência de um contrato de trabalho ativo com a empresa VIA SERVLOC LTDA (CNPJ Raiz 19.307.520), com admissão em 29 de novembro de 2023.
[...]
54. Portanto, no período em que o Juízo Reclamado pretende impor ao Reclamante o ônus de indenizar o seguro-desemprego, o Interessado já se encontrava plenamente inserido no mercado de trabalho, percebendo remuneração regular. A reinserção no mercado de trabalho é óbice intransponível à condenação, conforme pacificado pelos tribunais (documento 1, pp. 15-16).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:  

e) No mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para: 
e.1) CASSAR a decisão que reconheceu o vínculo empregatício, por manifesta violação à Súmula Vinculante nº 10, ante o afastamento inconstitucional da legislação federal agrária (Art. 92 do Estatuto da Terra), determinando que outra seja proferida observando-se a validade do Contrato de Arrendamento Rural; 
e.2) CASSAR o ato de homologação de cálculos (Certidão ID d9567d3 e Planilha ID 0e9a40f), por violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59, determinando que a liquidação do julgado observe estritamente a incidência exclusiva da Taxa SELIC (sem juros de mora autônomos) a partir da data do ajuizamento da ação (28/03/2025); 
e.3) CASSAR a condenação ao pagamento de indenização substitutiva do seguro-desemprego, ante a flagrante negação de vigência à Lei nº 7.998/1990 e violação à Súmula Vinculante nº 10, considerando a prova documental de vínculo empregatício ativo do Interessado com a empresa VIA SERVLOC LTDA desde 29/11/2023 (fls. 17 do Processo nº 0000171- 08.2024.5.05.0371), obstando-se o enriquecimento sem causa;
 e.4) ANULAR o ato reclamado por manifesta violação ao dever de manutenção da jurisprudência estável, íntegra e coerente (Art. 926 do CPC), determinando a prevalência do entendimento fixado por este mesmo Juízo no Processo nº 0000171-08.2024.5.05.0371, que reconheceu a licitude do Arrendamento Rural em idêntico cenário fático;  
e.5) DETERMINAR a adequação imediata da execução aos limites objetivos da lide, observando-se o valor da causa fixado em R$ 14.144,53, em respeito ao princípio da adstrição e ao devido processo legal, expurgando-se qualquer excesso de execução.(doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar porque ajuizada após o trânsito em julgado da sentença, como será explicitado.

Consulta ao site do TRT5 revela que a Reclamatória Trabalhista 0000239-21.2025.5.05.0371 transitou em julgado em 6/2/2026 e a execução teve início em 7/2/2026, quando o juízo competente proferiu o seguinte despacho, aqui transcrito na íntegra:

Trata-se de sentença líquida com registro de trânsito em julgado. 
Não houve interposição de recursos.  
Sentença de mérito mantida. 
Valor da execução atualizado.
 Há obrigação de fazer: anotação de CTPS. 
Não há dívida de honorários pericias. 
1. Assim, considerando o trânsito em julgado do decidido e tendo em conta que a nova sistemática processual trabalhista afastou a execução de ofício, quando a parte estiver acompanhada por advogado (art. 878 da CLT), intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 dias, requerer o que entender de direito, ciente de que sua inércia, após, decorrido o prazo, dará início ao curso do prazo de prescrição bienal intercorrente ( §2º do art. 11 -A da CLT). Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte autora, encaminhem-se os autos ao sobrestamento por 2 (dois) anos, devendo ser suspenso com o uso do movimento “suspenso ou sobrestado o processo por prescrição intercorrente", nos termos do Art. 128 do PROVIMENTO Nº 4/GCGJT, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.  Em caso de manifestação do exequente requerendo o início da execução, prossiga-se o processo de execução nos termos abaixo.
 2. Cite-se o(a) devedor(a) principal, na pessoa de seu advogado (na forma dos arts. 878 e 880, ambos da CLT, art. 513, § 2º, I, do NCPC), para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento do valor da execução apontado acima, sob pena de penhora, servindo a presente intimação como Citação do devedor. Caso a parte executada não se encontre assistida por advogado, cite-a, pessoalmente, nos termos do art. 880 da CLT. Ainda, intime-se a reclamada para anotação na CTPS Digital do reclamante, no prazo de 10 dias, sob pena da multa já cominada em sentença. 
3. Não havendo o pagamento espontâneo, proceda-se, em  face da gradação legal prevista no art. 835 do CPC, o bloqueio dos ativos financeiros da executada – no valor descrito na planilha de cálculo, em todo território nacional, até o limite do débito, conforme determina o §2º do PROVIMENTO CONJUNTO GP/CR N. 0013:  §2º As tentativas de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD devem ser feitas por, no mínimo, 30 (trinta) dias, cabendo a reiteração da ordem pela Vara no 30º (trigésimo) dia, antes da expedição do mandado de penhora e pesquisa patrimonial (site do TRT5).

Verifiquei, ainda, que este é o único ato do juízo reclamado após o trânsito em julgado do processo de conhecimento e ele não tem natureza decisória. Tampouco trata de nenhum dos temas que o reclamante alega que teriam afrontado decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 
Desse modo, toda a matéria discutida nesta reclamação, proposta em 19/3/2026, segue sob o manto da coisa julgada (documento 2) e, por isso, esta ação é manifestamente inadmissível. 

Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do  Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
[…]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, por incidir ao caso o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e a Súmula 734/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão judicial com certidão de trânsito em julgado na origem.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 988, § 5º, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal.
4. Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5º, I; e Súmula 734/STF. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; Rcl 57.462 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe  21/8/2023; e Rcl 60.108 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023 ( Rcl 77.265 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/6/2025). 

No mesmo sentido, cito: Rcl 79.873/RS, DJe 26/5/2025 e Rcl 81.112/MA, DJe 26/6/2025, ambas da minha relatoria.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator